Tribunal: TJMT
Processo: 0005003-67.2014.8.11.0064
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005003-67.2014.8.11.0064
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Furto]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). GLENDA MOREIRA BORGES, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (APELADO), PAULO FERNANDO RODRIGUES ROCHA - CPF: 026.759.231-09 (APELANTE), NARCISO CESAR FRANCISCO (VÍTIMA), MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0018-92 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO FERNANDO RODRIGUES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO DE CAIXAS D’ÁGUA – TERRENO EM CONSTRUÇÃO – PLEITO DE ABSOLVIÇÃO POR ERRO DE TIPO – INVIABILIDADE – AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS – CONJUNTO PROBATÓRIO CONTUNDENTE –
ANIMUS FURANDI
CONFIGURADO – CONDENAÇÃO MANTIDA –RECURSO IMPROVIDO.

O conjunto probatório confirmou que a
res furtiva
–
02 (duas) caixas d'água, com capacidade para 1000 (mil) litros
–
estava no interior de um imóvel em construção, e não em um terreno baldio, sendo que para ingressar no local havia um portão de tábuas.

Demonstrado que o apelante tinha ciência de que os bens por ele subtraídos não se tratavam de material abandonado, revela-se a sua intenção de se apropriar de coisa alheia, não havendo falar-se na ocorrência de erro de tipo.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0005003-67.2014.8.11.0064

APELANTE: PAULO FERNANDO RODRIGUES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelação interposta por
Paulo Fernando Rodrigues Rocha
contra decisão proferida pelo Juízo da 3a Vara Criminal da Comarca de Rondonópolis que, nos autos da ação penal código n° 621943, julgou procedente a denúncia para condená-lo a 1 (um) ano de reclusão, em regime semiaberto, e ao pagamento de 10 (dez) dias-multa, como incurso nas sanções do art. 155,
caput
, do Código Penal.

Nas razões recursais, ID. 20243457 e 20243458, a defesa argumentou que
“o acusado p
egou as caixas d'água do terreno baldio, pois pensava que elas haviam sido abandonadas, incorrendo em erro de tipo essencial (art. 20 do CP).”
Aduziu que, ocorrendo o erro de tipo, exclui-se o dolo, porquanto inexistiu a vontade de se apropriar de coisa alheia móvel.
Pleiteou a absolvição, com fundamento no art. 386, III, do CPP, por se tratar de fato atípico.

Em contrarrazões, ID. 20243459, o Ministério Público postulou a manutenção da sentença, em todos os seus termos.

O parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pelo desprovimento do recurso
,
ID. 26512454.

É o relatório.

À douta revisão.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: PAULO FERNANDO RODRIGUES ROCHA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

O recurso visa à absolvição por erro de tipo, sob o argumento de que o acusado supôs tratar-se de coisa abandonada.

Não obstante, as provas dos autos são suficientes a amparar o decreto condenatório.

A denúncia narra o fato delituoso que se segue:

“No dia 10/03/2014, por volta de 11h30min, em construção particular situada à Rua Castro Alves, s/n, bairro Vila Goulart, nesta urbe de Rondonópolis/MT, o denunciado PAULO FERNANDO RODRIGUES ROCHA subtraiu para si ou para outrem coisa alheia móvel consistente em 02 (duas) caixas d'águas, marca Imbralit, material plástico, com capacidade para 1000 (hum mil) litros, avaliadas em R$ 291,00 (duzentos e noventa e um reais) cada e 01 (uma) trena de 5 (cinco) metros avaliada em R$ 12,00 (doze reais), originando assim um prejuízo da ordem de R$ 594,00 (quinhentos e noventa e quatro reais) à vítima RONY CEZAR FRIZON. A res furtiva encontra-se devidamente avaliada às fls. 30/IP.

Extrai-se dos autos que nas condições de tempo e local supra, o denunciado fora flagrado pela testemunha NARCISO CÉSAR FRANCISCO no exato momento em que subtraia os bens supra descritos, todos de propriedade da vítima e em seguida os transportava pela via pública, tendo a testemunha imediatamente comunicado à Polícia Militar que prontamente compareceu ao local, realizando a abordagem do increpado e constatado que, de fato, tratava-se de produto de furto, o que cominou na condução do denunciado à 1a Delegacia de Polícia para os procedimentos de praxe.”

Vejam-se os fundamentos da decisão de primeiro grau, que ao analisar as circunstâncias fáticas da causa, concluiu que o recorrente tinha plena consciência da ilicitude da conduta perpetrada,
afastando o erro de tipo:

“O réu Paulo Fernando Rodrigues Rocha, ao prestar o seu interrogatório em sede inquisitorial (fls. 21/22), negou a prática delitiva, porém, admitiu a posse da res furtiva, ocasião em que declarou que:

‘Que nega a imputação de que lhe é feita de ter cometido o crime de furto na data de hoje de duas caixa d'água; Que, o interrogando afirma que estava passando pela rua, quando avistou as duas caixa d'água dentro de um matagal, onde pensou que alguém havia jogado fora; Que, o interrogando pegou as caixas d'águas e saiu rolando pela rua, afim de vender para conseguir dinheiro para retornar para Cuiabá, onde reside com seu tio; Que, foi abordado pela polícia militar e encaminhado para esta delegacia; Que, neste ato o interrogando fica ciente de que sua fiança foi arbitrada no valor de 05 salários mínimos; Que, possui uma passagem pela polícia por furto no ano de 2005 na cidade de Cuiabá MT.’

Já ao ser interrogado em Juízo, o réu Paulo voltou a negar a prática delitiva, contudo, apresentou versão diversa, oportunidade em que declarou em síntese que, na data dos fatos, realmente estava com as caixas d’agua, pois um rapaz lhe falou que elas estavam abandonadas em um terreno baldio e não em uma construção, ocasião em que as pegou a pedido de uma pessoa conhecida por ‘Dodo’, o qual lhe pagaria para levar as citadas caixas até ele.

De modo divergente à versão apresentada pelo réu, temos o depoimento prestado pela vítima Rony Cezar Frizon, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, foram subtraídas duas caixas d'água de sua construção, sendo que os vizinhos visualizaram a ação delitiva, acionaram a polícia e então o informaram dos fatos, oportunidade em que foram recuperadas as citadas caixas. Disse ainda que, a construção tinha um portão de tábua que dava acesso à mesma e provavelmente o acusado abriu o citado portão para ter acesso ao interior do imóvel.

Temos também o depoimento da testemunha Cleber dos Santos Souza, policial militar, que ao ser ouvido em Juízo, declarou em síntese que, na data dos fatos, estavam em rondas e se depararam com o acusado rolando as caixas d'água perto do Horto, sendo que ao indagarem o réu, ele disse que as pegou em uma construção, ocasião em que se deslocaram até o local, de onde os materiais haviam sido subtraídos. Por fim, afirmou que no momento em que abordaram o acusado, ele não estava muito próximo do local onde subtraiu os objetos.

Por fim, temos ainda o depoimento da testemunha Narciso Cesar Francisco, que apesar de não ter sido ouvido em Juízo, ao prestar o depoimento perante a Autoridade Policial (fl. 16), declarou que:

‘Que o declarante é o construtor de uma construção, sito a Rua Castro Alves, s/n, vila Goulart, nesta cidade, sendo que na data de hoje, foi comunicado de que haviam furtado duas caixas d'água da obra; Que, o declarante foi ao local e percebeu que as caixas d'aguas de plásticos de mil litros cada não estavam no local; Que, o declarante veio até esta delegacia, onde reconheceu as duas caixas d’águas furtadas da construção; Que, o proprietário da construção é o senhor Roni; Que, neste ato o declarante deixa uma cópia da Nota Fiscal da compras das duas caixa d'agua, perfazendo um valor de R$ 582,00 as duas; Que, o declarante esclarece que na semana do Carnaval furtaram várias ferramentas do pedreiro e materiais hidráulicos no mesmo local.’

Deste modo, analisando as provas colhidas nos autos, em meu pensar restou soberanamente comprovada a conduta delituosa do réu, na prática do delito de furto, tendo em vista o teor dos depoimentos prestados pela vítima e pelas testemunhas, aliado ao contido no próprio interrogatório do réu, que admitiu a posse dos objetos subtraídos da vítima, não havendo o que se falar em absolvição e sequer em reconhecimento da tentativa, pois o réu foi abordado já em outro local e na posse da res furtiva.

De igual modo, destaco ainda que, não há que se falar em reconhecimento da atipicidade da conduta do réu, em razão da ocorrência de erro de tipo, pois restou devidamente demonstrado nos autos, que o réu subtraiu as caixas d’água do interior do imóvel da vítima, que estava em construção e não em um terreno baldio, como se elas estivessem sido jogadas fora, conforme o réu tenta pressupor, pois a vítima inclusive afirmou que havia um portão de madeira no seu imóvel, que bloqueava o acesso ao interior dele.

Sobre os temas abordados, temos os seguintes julgados:

APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE FURTO. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. ERRO DE TIPO. INOCORRÊNCIA. ABSOLVIÇÃO. DESCABIMENTO. INCONVENCIONALIDADE DA REINCIDÊNCIA. NÃO RECONHECIMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. MANUTENÇÃO. ISENÇÃO DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. INVIABILIDADE. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS. DEFERIMENTO. RECURSO NÃO PROVIDO. Extraindo-se do arcabouço probatório elementos suficientes a comprovar a autoria e a materialidade delitivas, descabido se revela o pleito absolutório. -Agindo o réu dolosamente, ciente de que os bens por ele subtraídos não se tratavam de material abandonado, compreendendo plenamente a ilicitude da conduta, não se há falar na ocorrência de erro de tipo. -O instituto da reincidência não é conflitante com art. 9o da Convenção Americana de Direitos Humanos, pois este discorre apenas sobre os princípios da reserva legal, da irretroatividade da Lei Penal mais gravosa e da ultratividade da Lei Penal mais benéfica, todos já consolidados no nosso ordenamento jurídico, no art. 5o, incisos XXXIX e XL, da Constituição Federal. -Conforme entendimento consolidado pelo STJ, as decisões da Corte Interamericana de Direitos Humanos não são vinculantes aos Estados signatários da Convenção Americana de Direitos Humanos também conhecida como Pacto de São José da Costa Rica. -Nos termos da Súmula no 269 do STJ, ‘é admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a quatro anos se favoráveis as circunstâncias judiciais’. -A parte hipossuficiente faz jus aos benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, com a consequente suspensão da exigibilidade do pagamento das custas processuais, pelo prazo de 05 (cinco) anos, nos termos do artigo 98, §3o, da Lei no 13.105/2015 (TJMG; APCR 1.0079.17.022380-8/001; Rel. Des. Matheus Chaves Jardim; Julg. 23/08/2018; DJEMG 03/09/2018)

APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADAS. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Para se acolher a tese defensiva de erro quanto à propriedade da coisa subtraída, deve ser comprovado cristalinamente o desconhecimento do agente quanto ao elemento normativo do tipo penal (coisa alheia móvel), ou seja, de que aquele objeto estava abandonado ou não tinha proprietário, bem como, no caso, que o legítimo proprietário lhe tenha dado em pagamento, o que não restou demonstrado nos autos. II. Diante do relevante valor do bem subtraído, inviável o reconhecimento do princípio da insignificância. III. Não é razoável comparar o quantum de aumento de pena, referente ao concurso de pessoas, previsto para o furto qualificado e para o roubo majorado porque, além de serem delitos de espécies diferentes, a pena mínima prevista para o crime de roubo simples é quatro vezes maior que a pena mínima prevista no caput do art. 155. Diante disso, não há falar em violação ao princípio da proporcionalidade, vez que se trata de opção legislativa, que não afronta o texto constitucional. IV. É inadmissível aplicar no furto qualificado, pelo concurso de agentes, a majorante do roubo. Súmula no 442, do STJ. V. Sendo o réu reincidente, não há como se reconhecer o furto privilegiado. (TJMG; APCR 1.0693.10.012662-4/001; Rel. Des. Corrêa Carmargo; Julg. 21/06/2017; DJEMG 28/06/2017)

Em suma, o conjunto probatório dos autos em meu pensar é harmônico e seguro para afirmar que o acusado praticou o crime de furto simples, portanto, não há dúvidas que possam afastar o decreto condenatório, pelo contrário, as provas materiais e os depoimentos trouxeram a clareza e segurança suficiente para condená-lo pela atitude típica prevista no art. 155, ‘caput’, do Código Penal.”

Pois bem, destaca-se que a defesa não se insurgiu em relação à autoria e materialidade delitiva.

Ademais,
não há qualquer elemento probatório que ampare a tese defensiva de que o réu acreditava estar se apropriando de coisa abandonada (
res derelicta).

Veja-se que a
res furtiva
–
02 (duas) caixas d'águas, marca Imbralit, material plástico, com capacidade para 1000 (mil) litros
–
estava no interior de um imóvel em construção, e não em um terreno baldio, sendo que para ingressar no local havia um portão de tábuas.

Desse modo, mostra-se nítida a ciência do apelante de que os bens por ele subtraídos não se tratavam de material abandonado, o que revela a ilicitude da conduta, ou seja, a sua intenção de se apropriar de coisa alheia, não havendo falar-se na ocorrência de erro de tipo.

Em caso análogo, este Tribunal já decidiu:

“APELAÇÃO CRIMINAL – FURTO NOTURNO – MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO EM OBRAS - RECURSO DEFENSIVO – PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO – ERRO DE TIPO - INVIABILIDADE – PLENA CIÊNCIA DA CONDUTA CRIMINOSA - MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS – DEPOIMENTO DA VÍTIMA E TESTEMUNHAS HARMÔNICOS COM OS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS – PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA – INVIABILIDADE – VALOR CONSIDERÁVEL DOS BENS SUBSTRAÍDOS E EVIDENCIADO O ALTO GRAU DE REPROVABILIDADE DA CONDUTA – PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO AFASTADO - CONDENAÇÃO MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO CONFORME O PARECER

1 - O erro de tipo, previsto no art. 20 do Código Penal, corresponde a todo erro do agente que incida sobre os elementos constitutivos e essenciais da figura criminosa. Assim, não há cogitar em absolvição do Apelante pela incidência de erro de tipo no crime de furto, se as circunstâncias dos fatos e as provas produzidas durante a instrução criminal demonstram que ele tinha conhecimento de que sua conduta era um ilícito penal;

2 - Não há que se cogitar da absolvição ou ainda da desclassificação quando comprovadas, de forma induvidosa, a materialidade e autoria do delito, através de prova oral e das circunstâncias do flagrante, reveladores sem sombra de dúvida, que o delito foi praticado pelo Apelante, na forma como descrito na denúncia; 3 - Não atendido o requisito da bagatela, bem como do reduzido grau de reprovabilidade do comportamento do Apelante, não há como reconhecer a atipicidade material da conduta, pela incidência do Princípio da Insignificância.”
(N.U 0001935-19.2015.8.11.0018, RONDON BASSIL DOWER FILHO, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Julgado em 10/10/2018, Publicado no DJE 18/10/2018)

À vista de todo o exposto e com o parecer, NEGO PROVIMENTO ao recurso para manter a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2020